Tribunal: TJPA
Processo: 0003597-07.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003597-07.2011.8.14.0040

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0003597-07.2011.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB/PA 20.638-A).

AGRAVADO(S): FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA.

ADVOGADO(S): ROBSON C. NASCIMENTO (OAB/PA 5.005).

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE DESPESA COM REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Novo julgamento de Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a declaração de nulidade de cláusula contratual prevendo cobrança de despesa com registro de gravame eletrônico em contrato de arrendamento mercantil celebrado em 14/10/2008.

II. Questão em discussão: A questão consiste em verificar se há onerosidade excessiva na cobrança pelo serviço de inclusão do gravame eletrônico em contrato de arrendamento mercantil celebrado antes da Resolução CMN 3.954/2011.

III. Razões de decidir: a) Nos termos do Tema 972 do STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com registro de pré-gravame em contratos celebrados antes de 25/02/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. b) No caso em apreço, o valor cobrado (R$38,12) não se mostra excessivamente oneroso em comparação ao valor do bem financiado (R$28.777,00), não afetando negativamente os recursos financeiros do consumidor.

IV. Dispositivo e tese: agravo interno conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão monocrática, afastando-se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Tese de julgamento:
"É válida a cobrança de despesa com registro de gravame eletrônico em contratos de arrendamento mercantil celebrados antes da Resolução CMN 3.954/2011, quando não caracterizada onerosidade excessiva".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar em parte a decisão monocrática de Id. 5007747, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reconhecer a validade da cobrança de despesa de inclusão de gravame eletrônico, e excluir a multa fixada no julgamento originário do presente agravo interno,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0003597-07.2011.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA
.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA (OAB/PA 20.638-A).

AGRAVADO(S):
FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA.

ADVOGADO(S):
ROBSON C. NASCIMENTO (OAB/PA 5.005).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ S/A
em face da decisão monocrática de Id. 5007747, proferida por este desembargador,
que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto
,
no sentido de reformar a sentença tão somente para reconhecer a validade da cobrança de

tarifa de cadastro
, consoante os precedentes do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença do juízo
a quo.

O referido agravo interno foi originalmente julgado em 01/02/2021, através do acórdão nº. 216.964 (Id. 5007749), proferido pela 1ª Turma de Direito Privado, ocasião em que restou conhecido e desprovido.

Opostos embargos de declaração, estes foram devidamente rejeitados (Id. 6707733).

Em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao interno, a ora agravante interpôs Recurso Especial (Id. 6974296), o qual foi admitido em juízo de admissibilidade (Id. 7614384).

Na instância especial, o REsp nº. 1.987.121/PA foi julgado por decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Marco Aurélio Bellizze (Id. 9516910), que conheceu parcialmente do recurso e deu-lhe provimento
“a fim de afastar a condenação de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado do consumidor, bem como
reconhecer a legalidade da cobrança pelo serviço de inclusão do gravame eletrônico, cabendo ao Tribunal estadual, no entanto, analisar a ocorrência de onerosidade excessiva nesse ponto, dada a necessidade de incursão em fatos e provas”.

Transitada em julgado a referida decisão monocrática, houve o retorno dos autos a este colegiado para novo julgamento apenas acerca de eventual caracterização da onerosidade excessiva da cobrança pelo serviço de inclusão do gravame eletrônico, conforme certidão de Id.

9521298.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 25 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE DESPESA COM REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame:
Novo julgamento de Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a declaração de nulidade de cláusula contratual prevendo cobrança de despesa com registro de gravame eletrônico em contrato de arrendamento mercantil celebrado em 14/10/2008.

II.

Questão em discussão
: A questão consiste em verificar se há onerosidade excessiva na cobrança pelo serviço de inclusão do gravame eletrônico em contrato de arrendamento mercantil celebrado antes da Resolução CMN 3.954/2011.

III.

Razões de decidir:
a)

Nos termos do Tema 972 do STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com registro de pré-gravame em contratos celebrados antes de 25/02/2011, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. b) No caso em apreço, o valor cobrado (R$38,12) não se mostra excessivamente oneroso em comparação ao valor do bem financiado (R$28.777,00), não afetando negativamente os recursos financeiros do consumidor.

IV.

Dispositivo e tese:
agravo interno conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão monocrática, afastando-se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Tese de julgamento:
"É válida a cobrança de despesa com registro de gravame eletrônico em contratos de arrendamento mercantil celebrados antes da Resolução CMN 3.954/2011, quando não caracterizada onerosidade excessiva".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV

Jurisprudência relevante citada: Tema 972/STJ

Basicamente, em atenção ao que foi decidido na instância especial, o novo julgamento do agravo interno restringe-se a analisar a possível caracterização da onerosidade excessiva da prestação relacionada à cobrança pelo serviço de inclusão do gravame eletrônico.

Com efeito, ao realizar o julgamento de precedente qualificado, o STJ no Tema 972, estabeleceu a seguinte tese vinculante sobre a
“Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011
,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011
,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.”

No caso em apreço, a demanda proposta pelo agravado buscou que se reconhecesse, entre outras, a nulidade da cláusula que previu a cobrança em face do arrendatário do valor da despesa de registro de gravame eletrônico, relativamente ao contrato de arrendamento mercantil celebrado pelas partes em 14/10/2008.

Analisando as provas documentais, verifica-se que o instrumento de contrato de arrendamento mercantil (Id. 5007735, pág. 21/23) previu no item 3.23.1 a cobrança de despesa pela inclusão de gravame eletrônico em relação ao veículo objeto do contrato, no valor de R$38,12.

Nesse contexto, considerando que à época da celebração do contrato se admitia a cobrança desta prestação específica e observando que valor pago à título de inclusão de gravame eletrônico
(R$38,12)
não se constitui como prestação geradora de onerosidade excessiva em face do consumidor, não há falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança de tal despesa.

A quantia paga pelo consumidor relativamente a inclusão do gravame eletrônico, comparativamente ao valor de aquisição do automóvel (R$28.777,00), não se mostra como prestação pecuniária de alta monta e tenha sido capaz de afetar negativamente os recursos financeiros do arrendatário, ora agravado, daí porque não se vê demonstrada qualquer onerosidade excessiva desta referida cobrança.

Assim sendo, inexistente uma situação de onerosidade excessiva decorrente do pagamento da despesa de inclusão de pré-gravame eletrônico, descabe a condenação da instituição bancária ao ressarcimento deste valor.

Haja vista o reconhecimento da validade e da legitimidade da cobrança de tal parcela, o agravo interno deve ser conhecido e parcialmente provido, a fim de se reformar em parte a decisão monocrática de Id. 5007747, de modo que o recurso de apelação seja conhecido e parcialmente provido para declarar a licitude da cobrança de tarifa de cadastro e da cobrança de despesa de inclusão de gravame eletrônico.

Consequentemente, o parcial provimento do agravo interno impõe que se afaste a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não se trata de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reformar em parte a decisão monocrática de Id. 5007747
, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de também reconhecer a validade da cobrança de despesa de inclusão de gravame eletrônico.

Por conseguinte, exclui-se a multa fixada no julgamento originário do presente agravo interno.

É como voto.

Belém/PA., 24 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025